Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALIMENTOS AVOENGOS. GENITOR PRESO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SUPOSTA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA DEMANDA. PRESENÇA. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A discussão sobre a ilegitimidade passiva do réu, levantada em preliminar nas contrarrazões, se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória.
2. O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda. 2. 1. Tais requisitos se mostram perceptíveis na presente ação, já que a autora busca a prestação de alimentos avoengos, uma vez que seu genitor se encontra atualmente recluso em sistema prisional, sem contribuir com o seu sustento, considerando, além disso, a insuficiente capacidade da genitora. 2.2. Conforme autorizam os arts 1696 e 1698 do Código Civil, diante dos fatos narrados na inicial, nota-se liame subjetivo entre as partes, para fundamentar a existência de legitimidade passiva do avô perante a neta, ora autora. 2.3. Verifica-se da presente pretensão a presença de interesse processual da parte autora, na medida em que a existência ou não de obrigação do avô ao pagamento de alimentos, diante da impossibilidade de assumir essa obrigação pelo genitor, é questão atinente ao mérito da demanda.
3. É prescindível a prova da propositura de cumprimento de sentença para obtenção de alimentos do genitor, quando demonstrado que ele se encontra preso, em cumprimento de pena, em regime fechado e, portanto, sem possibilidade de contribuir com o sustento da filha. 3.1. De acordo com os princípios da economicidade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, adotados pelo Código de Processo Civil, é assegurada às partes litigantes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção prematura, tal como ocorreu no caso em apreço.
4. Apelo conhecido e provido.